Tribunal: TJDFT
Processo: 0736299-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. INADAPTAÇÃO DO ADOLESCENTE. REITERADO DESCUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. INTERNAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Nos termos do artigo 99 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do artigo 43 da Lei no 12.594/2012 é possível a substituição da medida socioeducativa a qualquer tempo, tendo em vista a almejada ressocialização do adolescente.
II - O descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta determina a substituição da medida de semiliberdade por internação.
III - Recurso conhecido e desprovido.